Tribunal: TJBA
Processo: 8060603-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060603-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

AGRAVADO: ANTONIO FREITAS CARVALHO

Advogado(s)
:
RAPHAEL DUTRA RESENDE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I.

Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão proferido em agravo de instrumento, que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, versando sobre expurgos inflacionários do Plano Verão.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à necessidade de liquidação por arbitramento, ao termo inicial dos juros de mora, e à aplicação do RE 631.363/SP, além de eventual afronta a dispositivos legais invocados pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma expressa os temas apontados como omissos, inclusive reproduzindo fundamentação a respeito do termo inicial dos juros de mora e da desnecessidade de perícia contábil.
4. Os embargos não se prestam ao reexame da causa, sendo incabíveis quando não constatados vícios no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão embargado examina expressamente os pontos questionados.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria decidida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II, e 1.025; CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.363/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 23.04.2021; STJ, AgRg no AREsp 161.456/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 10.02.2015, DJe 18.02.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento
nº
8045205-61.2024.8.05.0000
em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e embargado
ANTONIO FREITAS CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expendidas.